Tribunal: STF
Processo: RE 1465295
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RMI. FORMA DE CÁLCULO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual reformada sentença e julgado procedente o pedido de conversão do benefício por incapacidade temporária em permanente, mantido o valor que vinha sendo pago, desconsiderada a forma de cálculo prevista no art. 26 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 15).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 26, § 2º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta a constitucionalidade das modificações introduzidas pela citada emenda (e-doc. 17).



    3. A matéria está contida na ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator